Tribunal: STF
Processo: ARE 1346044
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte recorrente, nos termos do voto do eminente Relator. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 1224/1225):
    “PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO QUE INVOCA TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES RESTRITAS À NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, CONTRARIEDADE DO VEREDICTO ÀS PROVAS DOS AUTOS E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    1 Réu condenado por infringir os artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, depois de conduzir ao local do crime um adolescente que disparou tiros de revólver contra seu desafeto. Agiu impelido por motivo torpe decorrente de desavenças entre gangues rivais; também dificultou a defesa, pela ação intimorata, abrupta e inesperada, em plena manhã de sol, numa quadra poliesportiva de Samambaia intensamente movimentada, gerando perigo comum. 
    2 É o Termo de Apelação que determina o alcance do recurso, impondo-se o exame na amplitude máxima mesmo que as razões o restrinjam. 
    3 A leitura em Plenário do relatório de outra ação penal, sem qualquer juízo de valor em relação à conduta do réu, não caracteriza argumento de autoridade, não constituindo nulidade posterior à pronúncia. 
    4 Não há nulidade na sentença proferida em conformidade com as normas e princípios de direito material e processual e que reflita fielmente a decisão dos jurados. 
    5 O homicídio praticada mediante o concurso de pessoas implica a culpabilidade exacerbada, aumentando a segurança do criminoso e fragilizando ainda mais a defesa do bem jurídico tutelado. As circunstâncias são reprováveis quando o crime é cometido em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia, expondo todos os transeunte ao risco de morte. A elevação de um oitavo sobre a diferença entre a pena mínima e máxima em abstrato está conforme a jurisprudência. 
    6 Havendo mais de uma qualificadora no crime, admite-se que uma componha o tipo penal e as demais sejam usadas para exasperar a pena-base ou como agravante, desde que prevista como tal. A menoridade relativa, por estar relacionada com a personalidade em formação, prepondera sobre circunstância agravante. 
    7 Apelação provida em parte.”
    Opostos Embargos de Declaração com o intuito de sanar supostos vícios de contradição e obscuridade, conferindo-lhe efeitos infringentes (e-STJ, fls. 1232/1234), estes foram parcialmente providos pelo Tribunal a quo, sem alterar o resultado do julgado (e-STJ, fls. 1262/1265).
    No apelo extremo (e-STJ. fls. 1296/1320), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a parte recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, XXXVIII, “a”, LIV e LV, da CF/88 (e-STJ, fl. 1318)
    Alega ser nulo o acórdão recorrido, uma vez que, durante os debates na sessão plenária ocorrida no dia 12/08/2019, no fórum de Samambaia, o Ministério Público fez referência a decisão de pronúncia, onde o réu figura como vítima, induzindo os jurados a erro, como argumento de autoridade, que os fatos ocorridos naquele processo (25341-9/12) ocorreram por vingança aos fatos narrados na denúncia do presente processo. Sendo que, na denúncia do processo nº 25341- 9/12, narra que a autoria dos fatos que mataram “Faraó” foi atribuída a Thayçan, o menor confesso. Porém, de forma equivocada, o Ministério Público induziu os jurados a erro afirmando apenas que a tentativa em que Thiago Camacho está sendo acusado seria contra os autores da morte de “Faraó’, dentre eles Thayran Freire de Oliveira, o que não condiz com a realidade, visto que os tiros foram em direção a Thayçan Freire, menor confesso (e-STJ, fl. 1302).
    Adiante, sublinha que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, dos quais é possível constatar que sequer há lastro probatório consistente quanto à autoria do delito, havendo dúvidas se quem matou foi Thayçan, irmão do acusado, ou Maike, segundo o Ministério Público. O que se pode afirmar certamente é que não há nos autos provas que demonstrem a participação de Thayran no homicídio, ou que indique que ele ao menos esteve no local dos fatos naquele dia (e-STJ, fl. 1303).
    Destaca, ainda, que, apesar de a Turma Criminal ter deferido o pedido de prorrogação do julgamento do recurso de Apelação, em razão do estágio avançado da gravidez da advogada do recorrente, houve o julgamento, não sendo oportunizada à defesa, conforme previamente requerido e deferido a realização da sustentação oral em sessão presencial ou por videoconferência.
    Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, c.1) por incidir na nulidade prevista no artigo 478, I do CPP; c.2) pela decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, em razão do verdadeiro autor ter confessado a prática delitiva desde o início do processo e ter corroborado com a total inocência do apelante. C.3) Pela insuficiência de provas de participação do recorrente. Após a anulação do veredito popular, requer a realização de novo julgamento, nos termos do artigo 593, § 3º do Código de Processo Penal; e c.4) por ter o E.TJDFT cerceado o direito de defesa não oportunizando aos patronos do recorrente a realização da sustentação oral, conforme demonstrado (e-STJ, fl. 1320). 
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) manifestou-se no sentido de que seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, caso ultrapassado o juízo preliminar de admissibilidade, que dele não conheça o Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fls. 1340/1344). 
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação, respectivamente, de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 972/978). Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVIII, a, da CARTA MAGNA, houva a incidência do óbice constante da Súmula 279 desta CORTE. E no que toca ao inconformismo lastreado na indigitada ofensa aos artigos 478, inciso I, e 593, § 3°, ambos do CPP, porquanto ‘É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (.)’, encontrando o apelo o óbice do enunciado 280 do STF (e-STJ, fl. 1332).
    No Agravo, a parte recorrente se limita a reproduzir as razões constantes do Recurso Extraordinário, requerendo, ao final, O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, encaminhando-o ao Egrégio STF; O conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto perante o Colendo STF (e-STJ, fl. 1350/1374).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR consignou que a argumentação apresentada pelo agravante não infirmou os fundamentos da decisão impugnada, o Farquet reitera as contrarrazões de ID 23704481 e espera que o eg. Supremo Tribunal Federal negue provimento ao recurso (e-STJ, fl. 1407).
    O recurso foi a mim distribuído em 15/9/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 174.024 (eDoc. 53).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, considerando que o Recurso Extraordinário aponta a existência de desrespeito justamente às normas insertas no art. 5º, LIV e LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto às teses defensivas remanescentes, destaco que a argumentação recursal não impugnou especificamente os óbices constantes da decisão agravada para inadmitir o apelo (Súmulas 279 e 280/STF), o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, o Agravo, em total desobediência ao princípio da dialeticidade recursal, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual os supracitados óbices deveriam ser afastados.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente